Tribunal: TJBA
Processo: 0519134-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519134-16.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARILSON BATISTA PARANHOS

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON, DANIEL FONSECA FONTES PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A CONVOCAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA ESTATAL.
NÃO DEMONSTRADA A FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. TEMA 671 DO STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0519134-16.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ARILSON BATISTA PARANHOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR